Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de exigir contas, em sua primeira fase, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação pelo Réu das contas relativas a administração da pessoa jurídica (Escolinha De Formação E Capacitação Integral Da Pedagogia Da Alternância Primeiros Passos Ltda) no exercício de 2017 a 2018, no prazo de quinze dias, sob pena de não poder impugnar as que a autora apresentar. Em síntese, reagita as preliminares suscitadas na contestação de ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e inépcia da inicial, argumentando que a Autora-Agravada também figurava como sócia administradora e sempre teve acesso direto às contas e aos documentos contábeis da empresa, além de haver ajuizado a ação de prestação de contas quando já havia se retirado da sociedade. Assevera que Inicial da demanda é inepta por apresentar pedido genérico, sem especificar operações sobre as quais recai o pedido, como determina o art. 550 § 1o do CPC. Afirma que o acordo através do qual se obrigava a apresentar as contas do período de 2017 a 2018 não tem validade jurídica, pois quando firmado, a Autora já não era mais sócia, sendo certo que a autonomia de vontades e liberdade para regular as relações entre as partes não pode se sobrepor ao artigo 1.020 do Código Civil que atribui tão somente aos sócios o direito de exigir contas. Aduz que é ex-marido da Autora e a ação foi ajuizada por motivos pessoais, para importuná-lo e persegui-lo, merecendo ser condenada por litigância de má fé, porquanto se utiliza do Judiciário por motivos pessoais. Afirma que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e que o prazo de 15 dias de que dispõe para apresentar as contas, sob pena de não poder impugnar as que a Agravada apresentar, demonstra o perigo da demora. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para, acolhidas as preliminares suscitadas, seja julgado extinto o processo sem resolução do mérito. Sem preparo por ser o Agravante beneficiário da gratuidade de Justiça. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Ou seja, imprescindível a presença de ambos os requisitos, em concurso. No caso dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, haja vista que os elementos que instruem os autos, a um primeiro e provisório exame, apontam para o dever do Agravante de prestar as contas exigidas pela Agravada, mostrando-se recomendável, pelo menos em principio, manter os efeitos da Decisão agravada que ao analisar e rechaçar os argumentos da contestação, o fez sob os fundamentos que transcrevo em parte: “[...] Passo ao exame dos demais termos da contestação. Preliminar de ilegitimidade Ativa Ora, a legitimidade é a pertinência subjetiva da parte com a relação processual. Ensina Liebman que: "Legitimação para agir (legitimatio ad causam) é a titularidade (ativa ou passiva) da ação. O problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a que pertence o interesse de agir (e, pois, a ação) e a pessoa com referência à qual ele existe” (apud Sentença Cível, Nagib Slaibi Filho, Forense, 1991, pág. 36). Tratando-se de demanda de prestação de contas, será legítimo aquele que pode exigir as contas, bem comoaquele de quem se pode exigir. Demais disso, consoante Teoria da Asserção, a legitimidade será aferida com base na descrição fática e jurídica havida na petição inicial, a partir de um juízo abstrato de correlação entre as partes e o ocorrido. Não sendo necessário o exame exaustivo de provas para análise da legitimidade. No caso, a inicial indica que tanto a autora quanto o requerido eram sócios da pessoa jurídica, que o requerido tinha a função de administrador, com o ônus de prestar as contas. Ainda a autora aponta haver acordo entre as partes, no qual o requerido se comprometeu a prestar contas. Logo, patente a legitimidade ativa da autora. Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa. Preliminar de falta de interesse de agir Ensina José Frederico Marques, in Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, 13a Edição, páginas175/176, que:" Existe, portanto, o interesse de agir quando, configurado o litígio, a providência jurisdicional invocada é cabível à situação concreta da lide, de modo que o pedido apresentado ao juiz traduza formulação adequada à satisfação do interesse contrariado, não atendido, ou tornado incerto. No caso, a autora indica que o requerido não prestou contas de forma regular. O requerido aponta que a autora tinha acesso aos documentos, contas bancárias. Ocorre que a indicação de documentos e dados de modo informal, sem o procedimento de aprovação das contas, não afasta a pretensão de exigir contas de modo judicial. Assim, não há se falar em falta de interesse de agir. Preliminar de inépcia da petição inicial Quando se fala de inépcia da petição inicial ou necessidade de indeferimento da inicial, deve-se observar a disposição inserta do Código de Processo Civil, que determina que a petição é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, o pedido for juridicamente impossível e contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso, a autora indica a causa de pedir para a prestação de contas, indica o período que pretende a prestação e requer a realização na forma estabelecida no Processo Civil. Possibilitou-se a compreensão da lide. Assim, indefiro a alegação de inépcia da Petição Inicial. [...] Presente os pressupostos processuais, passo ao julgamento do mérito. Cuida-se de ação de exigir contas, em que a autora busca liquidar a relação jurídica com o réu atinente a ESCOLINHA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO INTEGRAL DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA PRIMEIROS PASSOS LTDA, aos exercícios de 2017 e 2018, acompanhada dos documentos utilizados para a sua formulação. A ação de exigir contas segue um rito especial e é caracterizado por ser um procedimento bifásico. Na primeira fase o juiz apenas analisa se o réu realmente tem o dever de prestar contas. Destaco, ainda, que conforme já decidiu o STJ no julgamento do REsp 1.680.168-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 09/04/2019, DJe 10/06/2019, noticiado no Informativo 650, “O recurso cabível contra decisão que julga procedente, na primeira fase, a ação de exigir contas é o agravo de instrumento”, o que demonstra que a primeira fase do procedimento será decidida por decisão interlocutória e não por sentença. O contrato social, suas alterações, e as informações cadastrais (ID 60317032 e 60317034) indicam que ambas as partes eram sócias e administradoras da pessoa jurídica no período de 2017 a 2018. Inclusive a cláusula sétima do contrato social estabelecia que caberia a José Carlos Moraes Nunes Júnior a direção administrativa e financeira da sociedade, enquanto Aparecida Urban Sorrentino Nunes caberia a direção pedagógica. O acordo particular firmado entre as partes (ID 60317028) estabeleceu expressamente a obrigação do requerido em prestar contas referente ao período de 2017 a 2018, no prazo de 90 (noventa) dias, conforme cláusula segunda. A indicação do requerido de que assinou por insistência da autora, não desqualifica o contrato de acordo firmado, nem as obrigações lá estabelecidas, tendo em vista não haver elementos objetivos ou ação judicial que demonstre a efetiva ocorrência de vício de consentimento. Também há nos autos notificação a título de constitui-lo em mora, Portanto os documentos constantes dos autos demonstram de forma iniludível que o requerido tem o dever de prestar contas em relação à sociedade, no período entre 2017 a 2018. O fato em si de a autora ou a própria sociedade ter acesso a contas bancárias, documentos ou outras informações contábeis, não elide a responsabilidade do requerido em prestar as contas de modo formal e jurídico. Inclusive porque constava no contrato como o diretor administrativo e financeiro. A autora apontou na inicial a razão pela qual requer as contas, indicando que estas não foram prestadas de forma regular e jurídica. O período da prestação de contas, entre 2017 a 2018, refere-se ao período em que tal autora figurava como sócia da sociedade e diretora pedagógica, restando evidente sua legitimidade e interesse jurídico em requer a prestação de contas. O requerido por sua vez não demonstrou ter feito prestação de contas com sua aprovação na forma legal. A prestação de contas é feita de modo legal, a partir dos documentos contáveis obrigatórios a toda pessoa jurídica, bem como em relação às receitas auferidas, com as respectivas fontes, e as despesas realizadas, com a respectiva indicação. Neste sentido determina a lei, conforme artigo 551 do CPC: Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. § 1o Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. § 2o As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5o , serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. Pois bem, os elementos coligidos não deixam dúvidas que a ré tem sim o dever de prestar contas, nos moldes em que requerido pelos autores. Tal circunstância deixa claro que as partes participaram como sócios da sociedade em questão e, consequentemente, fazem jus à participação nos resultados. Além disso, ressalto que na segunda fase o réu poderá comprovar que o patrimônio já foi partilhado e/ou já foram efetuados os repasses para pagamento da participação dos autores. Para isso, no entanto, é imprescindível a prestação de contas, cabendo ao réu colacionar aos autos os documentos contábeis, financeiros, bancários, dentre outros, que comprovam as receitas e despesas da sociedade. Por sua vez o fato de a autora eventualmente responder a inquérito policial por apropriação indébita de bens da pessoa jurídica, não afasta o dever de o requerido prestar as contas na forma legal. Inclusive na réplica a autora aponta que o requerido fez a representação criminal contra a autora, após o ajuizamento da presente ação judicial. A discussão entre o ex-casal, os ataques recíprocos, a eventual busca por perturbar ou mesmo afligir prejuízo, não afastam os deveres decorrentes da relação social, dos contratos, acordos e demais comportamentos assumidos enquanto eram sócios da pessoa jurídica. Logo, deverá prevalecer a lei e os deveres relativos à gestão de patrimônio comum ou alheio, com a devida condenação em prestar contas, dentro de certo período. Examino o pedido de litigância de má-fé apresentado pelo requerido Consigno que o Código de Processo Civil estabelece o dever de as partes conduzirem-se de forma ética, em consonância com os princípios da boa-fé, sob pena de ser sancionada sua conduta. Neste sentido, o art. 80 do Código de Processo Civil traz as situações proscritas no ordenamento. No caso, a petição inicial não representou situação geradora de litigância de má-fé, nem é obstada pelo ordenamento. Não houve violação dos dispositivos legais relativos à litigância de má-fé. Assim, de indeferir tal pleito. Também não há se falar em condenação da autora por suposta indicação errônea de endereço. Já que o endereço informado na petição inicial possibilitou ao oficial de justiça chegar até à residência do requerido. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e condeno JOSE CARLOS MORAESNUNES JUNIOR a prestar contas relativas a administração da pessoa jurídica (Escolinha De Formação E Capacitação Integral Da Pedagogia Da Alternância Primeiros Passos Ltda) no exercício de 2017 a 2018, na forma preconizada no art. 551 do CPC, no prazo de quinze dias, conforme dispõe oart. 550, § 5o, do CPC, sob pena de não poder impugnar as que a autora apresentar. Declaro resolvida a primeira fase do procedimento. Revogo as decisões de id 93801595 e 111629695. Advirto o réu, ainda, a necessidade de que as contas sejam apresentadas na forma adequada, especificando- se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, conforme determina o art. 551 CPC. Sem custas ou honorários. Apresentadas as contas, intime-se a parte autora para ciência e manifestação, no prazo de quinze dias.” Sob uma analise de cognição sumária, comungo do entendimento de Sua Excelência quanto à obrigação do Agravante de prestar contas, sendo oportuno destacar, sobretudo, a obrigação expressamente assumida pelo Requerido-Agravante através de termo de acordo firmado com a Agravada, através do qual se comprometeu em apresentar as contas referente ao período de 2017 a 2018, mormente quando não se verifica, sob um prefacial exame, vício de consentimento a macular o referido acordo. À vista do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator